Tribunal: CARF
Processo: 16327.720758/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720758/2016-91
ACÓRDÃO
9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
KINEA INVESTIMENTOS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PLR. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam
estabelecidas previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados
após o início do período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos
pagamentos no salário de contribuição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora) e Leonam Rocha de Medeiros, que
negavam provimento. Acompanhou a divergência pelas conclusões a conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto a conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
2

Assinado Digitalmente
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do acórdão
de recurso voluntário Acórdão no 2202-010.380 (e-fls. 668 a 702), e que foi admitido pela
Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Participação
nos Lucros e/ou Resultados (PLR) – pactuação prévia ao período a que se refere. Abaixo segue a
ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PLR. PACTUAÇÃO PRÉVIA.
A determinação legislativa de que a regra isentiva seja interpretada literalmente
impõe limitação ao aplicador da lei à liberdade interpretativa, restrita ao alcance
do texto posto, sem ampliações ou restrições de conceitos. Neste sentido, o
normativo isentivo não prevê a obrigatoriedade de que cada um dos instrumentos
de negociação deva ser elaborado antes do início do período a que se referem os
lucros ou resultados. Essa foi uma construção jurisprudencial decorrente de
interpretação contextual ou intertextual, mecanismos utilizados na interpretação
extensiva, vedada pelo legislador pátrio. O requisito legal limita a que os
programas de metas, resultados e prazos sejam pactuados previamente ao
pagamento da participação nos lucros e resultados e não ao exercício financeiro.
ASSINATURA DO REPRESENTANTE SINDICAL NO ACORDO. COMPROVAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO.
Havendo nos autos a comprovação de que o representante do sindicato assinou o
acordo para pagamento da PLR celebrado por comissão eleita para esse fim, deve-
se considerar cumprido o requisito legal que exige a participação do ente sindical
nas negociações.
A decisão foi assim registrada:
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
3
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, na vigência da Lei
14.689 de 20/09/2023, em dar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (relatora), Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Gleison Pimenta Sousa, que lhe negavam provimento. A Conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira votou pelas conclusões. Foi designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
O processo foi encaminhado à PGFN, a qual interpôs, tempestivamente, o Recurso
Especial de e-fls. 704 a 715 (Despacho de encaminhamento de e-fls. 716). O apelo da PGFN suscita
interpretação divergente na matéria Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR) – pactuação
prévia ao período a que se refere.
Para comprovar a divergência foram apresentados como paradigmas os Acórdãos
nos 2401-00.545 e 9202-005.370, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data da
interposição do especial não tinham sido reformados.
Ao defender a ocorrência do dissídio interpretativo a PGFN transcreveu as ementas
dos paradigmas, e trechos dos votos condutores dos acórdãos recorrido e paradigmas, com os
destaques que entendeu cabíveis, dos quais se extrai o que interessa à análise do especial:
Recorrido:
“Neste sentido, o normativo isentivo não prevê a obrigatoriedade de que os
instrumentos de negociação devam ser elaborados antes do início do período a
que se referem os lucros ou resultados. Essa foi uma construção jurisprudencial
decorrente de interpretação contextual ou intertextual, mecanismos utilizados na
interpretação extensiva, vedada pelo legislador pátrio.
Atualmente, o requisito legal limita a que os programas de metas, resultados e
prazos sejam pactuados previamente ao pagamento da participação nos lucros e
resultados e não ao exercício financeiro.
(...) Como já expressado, a determinação legislativa de que a regra isentiva seja
interpretada literalmente, impõe limitação ao aplicador da lei à liberdade
interpretativa, restrita ao alcance do texto posto, sem ampliações ou restrições de
conceitos.
Neste sentido, o normativo isentivo não prevê a obrigatoriedade de que cada um
dos instrumentos de negociação deva ser elaborado antes do início do período a
que se referem os lucros ou resultados. Essa foi uma construção jurisprudencial
decorrente de interpretação contextual ou intertextual, mecanismos utilizados na
interpretação extensiva, vedada pelo legislador pátrio.
O requisito legal limita a que os programas de metas, resultados e prazos sejam
pactuados previamente ao pagamento da participação nos lucros e resultados e
não ao exercício financeiro.
Por todos estes fundamentos, meu voto é no sentido de acolher os argumentos
do Recurso no que toca a falta de ofensa à celebração prévia do ajuste de PLR.”
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
4
Paradigma 1 (Acórdão no 2401-00.545):
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/1997 a 31/12/2003 PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - PARCELA INTEGRANTE DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA LEI 10.101/2000. Uma vez estando no campo
de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver incidência é
mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da
legalidade e da isonomia. O pagamento de participação nos lucros e resultados
em desacordo com os dispositivos legais da lei 10.101/00, quais sejam, existência
de acordo prévio ao exercício, bem como a existência de regras previamente
ajustadas, enseja a incidência de contribuições previdenciárias, posto a não
aplicação da regra do art. 28, §9o, “j” da Lei 8.212/91.
Voto condutor:
“No caso em questão a autoridade fiscal, conforme descrito no relatório fiscal, fls.
51, procedeu ao lançamento de contribuições previdenciárias sobre os
pagamentos feitos à título de participação nos lucros uma vez que inexistia acordo
prévio aos exercícios em que se fundavam (exercício de 2001 (acordo de
10/01/2002), exercício de 2002 (acordo de 18/12/2002) e exercício de 2003
(acordo de 12/11/2003)). Ademais, ainda descreve a autoridade que não houve
indicação/discrininação (sic)/comprovação das metas descritas nos acordos.
Como é sabido, o grande objetivo do pagamento de participação nos lucros e
resultados e a participação do empregado no capital da empresa, de forma que
esse se sinta estimulado a trabalhar em prol do empreendimento, tendo em vista
que o seu engajamento, resultará em sua participação (na forma de distribuição
dos lucros alcançados). Assim, como falar em engajamento do empregado na
empresa, se o mesmo não tem conhecimento prévio do quanto a sua dedicação
irá refletir em termos de participação. É nesse sentido, que entendo que a lei
exigiu não apenas o acordo prévio ao trabalho do empregado, ou seja, no início
do exercício, bem como o conhecimento por parte do trabalhador de quais as
regas (ou mesmo metas) que deverá alcançar para fazer jus ao pagamento.
Paradigma 2 (Acórdão no 9202-005.370):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2009
PLR PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
FIRMADO AO FINAL DO EXERCÍCIO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos firmados ao final do exercício acarretam a
inclusão dos respectivos pagamentos no salário-de-contribuição.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
5
Voto condutor: “Do conjunto de regras acima estabelecidas, deduz-se que o
cumprimento do §1o, do art. 2o, ou seja, o estabelecimento de regras claras e
objetivas, bem como de mecanismos de aferição, e principalmente a fixação
prévia de metas e resultados, requer que o pacto ocorra antes do início do
exercício a que se refere o acordo, do contrário os empregados sequer saberão o
quanto terão de se esforçar, e qual seria a compensação por esse esforço.
A expressão "pactuados previamente" comporta diversas interpretações, inclusive
aquela adotada pela Contribuinte e aplicada no acórdão recorrido. Entretanto, no
entender desta Conselheira, não há como validar um pacto ou acordo, senão por
meio da assinatura das partes, portanto não há que se falar em acordo válido,
quando ele sequer foi assinado. Ademais, a interpretação no sentido de que a
assinatura do acordo tem de ser anterior ao exercício ao qual ele se refere, guarda
lógica com todas os demais dispositivos da Lei no 10.101, de 2001, já que permite
ao empregado saber exatamente qual o nível de esforço suficiente a atingir as
metas pre-fixadas (sic).”

Em todos os casos, abordou-se o momento da assinatura do acordo de PLR, para
fins de incidência, ou não, de contribuições sociais sobre os valores pagos a esse título. Apesar da
similitude dos casos, o Colegiado recorrido expôs entendimento oposto ao adotado em ambos os
paradigmas.
Enquanto no recorrido, consagrou-se a tese de que a norma de regência não obriga
que os instrumentos de negociação sejam elaborados previamente ao início do período a que se
refere a PLR, mas anterior ao seu pagamento; nos paradigmas, o entendimento foi no sentido de
que o acordo necessita ser assinado antes de iniciado o período de apuração da PLR.
Portanto, ambos os paradigmas demonstram a divergência suscitada, de sorte que
a matéria Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR) – pactuação prévia ao período a que se
refere pode ter seguimento à Instância Especial.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
 CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF – RICARF).
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
6
Para os paradigmas que foram admitidos – Acórdão n.o 2401-00.545 e 9202-
005.370, de fato exibe-se entendimento de que o acordo necessita ser assinado antes de iniciado
o período de apuração da PLR. Vale dizer, entende-se que não haveria como validar um pacto ou
acordo, senão por meio da assinatura das partes. Portanto não haveria que se falar em acordo
válido, quando ele sequer foi assinado.
De outro lado, o recorrido chancela conclusão de que a norma de regência não
obriga que os instrumentos de negociação sejam elaborados previamente ao início do período a
que se refere a PLR, mas anterior ao seu pagamento.
Neste cenáculo, dispensando-se cotejo laborioso, por simples análise, sobressai que
as Turmas divergiram na interpretação da mesma questão jurídica e com fatos similares. As
questões fáticas são similares. Mais não é preciso para ser admitido o Recurso Especial
Sem a possibilidade de enleios, tendo sido a divergência manifesta, entendo que
deve ser conhecido o Recurso em apreço para que seja diluído o desentendimento fincado nas
motivações dos julgados confrontados.
 PLR - PACTUAÇÃO PRÉVIA
Registremos de início que o entendimento desta relatora está em consonância com
o acordão recorrido, especialmente no que se refere às brilhantes argumentações trazidas pela
conselheira Sonia Accioly. Aduz que o método literal de interpretação, isoladamente utilizado,
mostra-se inadequado para o objetivo da plena compreensão da norma. Entretanto, esta foi a
opção do legislador, em prol da segurança jurídica como garantia de concretização de direitos e
liberdades fundamentais. Adoto como meu entendimento os fundamentos, conforme grifo
abaixo:
Neste sentido, deve-se compreender que o regramento do art. 111 do CTN proíbe
a interpretação extensiva ou restritiva da legislação tributária, que disponha sobre
as matérias nele relacionadas.
Firmado o conceito, portanto, que o comando legal constitucional disciplina
regramento isentivo condicionado à lei, e que por força do art. 111, II do CTN a
liberdade interpretativa da lei deve restar adstrita ao alcance do texto, sem
ampliar ou restringir conceitos, vejamos a discussão relativa à periodicidade.
.........o normativo isentivo não prevê a obrigatoriedade de que os instrumentos
de negociação devam ser elaborados antes do início do período a que se referem
os lucros ou resultados. Essa foi uma construção jurisprudencial decorrente de
interpretação contextual ou intertextual, mecanismos utilizados na interpretação
extensiva, vedada pelo legislador pátrio.
Atualmente, o requisito legal limita a que os programas de metas, resultados e
prazos sejam pactuados previamente ao pagamento da participação nos lucros e
resultados e não ao exercício financeiro.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
7
A interpretação apresentada pela autoridade lançadora e decisão de piso
mostra-se contextual e foge aos contornos do art 111, do CTN.
Como já expressado, a determinação legislativa de que a regra isentiva seja
interpretada literalmente, impõe limitação ao aplicador da lei à liberdade
interpretativa, restrita ao alcance do texto posto, sem ampliações ou restrições
de conceitos.

Por tudo quanto exposto, na esteira dos fundamentos acima retratados, em
consonância com Acórdão recorrido, entendo pela não incidência de contribuição previdenciária
sobre PLR no presente caso. Assim, voto por NEGAR provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e NEGAR provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Não obstante o bem fundamentado voto da i. Relatora, peço-lhe licença para dele
divergir, notadamente quanto à análise de mérito do recurso.
Entendeu a Relatora, encampando as razões de decidir do colegiado a quo, que
inexistiria na lei uma exigência de que os acordos de PLR fossem assinados antes de o início de
apuração a que se referem os lucros/resultados a serem partilhados.
Não vejo dessa forma. Trata-se de matéria há muito discutida neste colegiado.
Em concreto, consoante se extrai do voto vencido do recorrido, o caso refere-se aos
seguintes planos (ACT) e circunstâncias:
No caso concreto os instrumentos de negociação foram celebrados (assinados)
nas seguintes datas:
- 2011 – 9/12/2011 - pagamento em 02/2012
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
8
- 2012 – 15/10/2012 - pagamento em 03/2013
- 2013 - 26/07/2013 (o programa teria apuração semestral: referente ao 1°
semestre de 2013 em julho ou agosto) - pagamento em 08/2013.
Nota-se claramente que os empregados durante praticamente todos os anos em
discussão (em relação ao ano de 2013 o lançamento se reporta ao primeiro
semestre, ou seja, aos pagamentos efetuados em 08/2013) desconheciam
completamente as regras ou metas que deveriam atender para fazer jus ao
recebimento da PLR; o estabelecimento de critérios e condições para o
recebimento do benefício só foram estabelecidos próximo do final do período a
que se referiam.
Pois bem. Como dito, trata-se de matéria frequentemente discutida neste
Colegiado, que vem entendendo devam os acordos serem pactuados anteriormente ao início do
período aquisitivo relativo aos lucros/resultados a serem partilhados, com vistas a dar efetividade
à intenção da norma, que é promover a integração entre o capital e o trabalho.
Impõe-se destacar, de plano, que se trata de período anterior à vigência da Reforma
Trabalhista, o que significa dizer haver uma significativa diferença em termos tributários entre se
pagar prémio por desempenho e se pagar PLR na forma dos artigos 1o a 3o da Lei 10.101/2000.
Em relação aos prêmios, a PLR possui, dentre outros, um ingrediente próprio que é
o compartilhamento do Lucro ou Resultado com aqueles que, a rigor, não participam do capital
social da empresa. E é justamente essa a ideia, de se promover a integração entre o capital e o
trabalho, que está preconizada no artigo 1o da Lei 10.101/2000 e não a de simplesmente pagar um
prêmio pelo desempenho (superior) do empregado.
Nesse sentido, todo o esforço do empregado, a justificar esse compartilhamento do
lucro, deve ser voltado ao seu incremento, é dizer, daquilo que será compartilhado.
Com efeito, não vejo sentido, tampouco respaldo legal para que se pague essa PLR
isenta, quando o respectivo acordo é firmado quando já iniciado o período de apuração a que ele
se refere, sob pena de, eventualmente, estarmos tratando esses pagamentos como prêmio pelo
atingimento de determinadas metas.
E veja-se, a pactuação se encerra – objetivamente falando - com a assinatura do
acordo, sem o quê, não se pode admitir alegações no sentido de que o que foi ao final
estabelecido já seria do conhecimento dos empregados ou a eles familiar, dada a fragilidade da
prova que eventualmente pudesse ser trazida a esse pretexto, já que seria produzida,
inoportunamente, por, no máximo, duas das três partes que possuem interesse no assunto, a
saber, a empesa, os empregados (e representantes sindicais) e o Fisco.
E perceba-se que, a rigor e num primeiro momento, apenas o Fisco teria o interesse
na tributação da verba!
Parece-me claro que as regras postas só se incorporam – em definitivo - ao
patrimônio dos envolvidos após a formalização do acordo, quando então a (mera) expectativa dá
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
9
lugar a certeza acera das regras postas para o “jogo”. Nesse rumo, não se pode afirmar que os
termos do que foi extemporaneamente ao final acordado sempre guardam identidade com aquilo
que foi negociado antes de o início a que se referem os lucros/resultados. Quero dizer, com isso,
que iniciadas as tratativas antes mesmo de o início daquele período, ao se admitir a assinatura do
acordo após referido marco temporal, não se pode assegurar que as regras ao final postas não se
sujeitaram a negociações e condições estabelecidas igualmente após o início desse período.
Nossa Lei Maior de 1946, já previa em seu artigo 157, inciso IV, a participação do
trabalhador nos lucros da empresa.
Art. 157. A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão nos
seguintes preceitos, além de outros que visem à melhoria da condição dos
trabalhadores:
(...)
IV - participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da empresa, nos
têrmos e pela forma que a lei determinar;
O mesmo ocorreu com a EC 1/1969, que deu nova redação à CF/1967.
Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de
outros que, nos têrmos da lei, visem à melhoria de sua condição social:
(...)
V - integração na vida e no desenvolvimento da emprêsa, com participação nos
lucros e, excepcionalmente, na gestão, segundo fôr estabelecido em lei;
A atual Carta Política parece ter inovado ao trazer em seu texto a garantia de
participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração. Confira-se:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Por sua vez, a Exposição de Motivos da MP 794/94, que deu origem à Lei
10.101/2000, apresentou importante consideração sobre o valor a ser distribuído ao empregado.
Confira-se:
4. Para os trabalhadores, a Medida implica, não apenas aumento do podar
aquisitivo, mas um merecido ganho, como retribuição ao esforço que produz a
riqueza da sociedade. E é importante ressaltar que nenhuma pressão inflacionária
resultará da Medida, pois apenas haverá o repasse aos trabalhadores de ganhos
de produtividade.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
10
Perceba-se que a intenção do legislador, é o que se deflui do texto encimado, foi a
retribuição ao trabalhador, pelo seu esforço, de parte da riqueza que ajudou a produzir na
sociedade. São repasses de ganhos de produtividade.
Assim sendo, imagino ser justamente essa riqueza produzida é que lastreará o
pagamento ao trabalhador a esse título.
Na sequência, a possibilidade de exclusão desses valores do conceito de salário-de-
contribuição, tem assento legal na alínea "j" do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91.Confira-se:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
E com vistas a dar efetividade à previsão legal, editou-se o que hoje se tem na Lei
10.101/2000, que traz em seu artigo 1o, o objetivo que se espera do instrumento, que aqui ouso a
chamar de "mediato". É dizer, tem-se por expectativa que haja a efetiva integração entre capital e
o trabalho, bem como o incentivo à produtividade que, em última análise, tem o interesse público
como beneficiário indireto, na forma do esperado crescimento econômico do país. E visando esse
desejo do legislador é que deve ser interpretada a norma.
Vejamos, novamente, o que diz a parte final daquela Exposição de Motivos:
Em rápida síntese, podemos afirmar que a Medida Provisória ora proposta caminha,
decisivamente, no sentido da obtenção dos objetivos maiores do Governo de Vossa Excelência:
crescimento com justiça social.
Assim posto, penso que a participação nos LUCROS e/ou nos RESULTADOS deve
estar associada necessariamente à apuração econômica e/ou financeira da empresa como um
todo no respectivo período aquisitivo/base. O objetivo, esse aqui "imediato", seria sempre sua
saúde financeira e/ou econômica, cujos frutos serão compartilhados com o empregado em função
de sua participação diferenciada. Com isso, faz-se com que recaia sobre o empregado, de certa
forma, parcela do risco da atividade empresarial; o que não se observa, por exemplo, quando lhe é
pago o salário em função de seu contrato de trabalho ou mesmo prêmio em função do alcance de
metas e resultados não diretamente vinculados àquele objetivo imediato. Havendo ou não lucro,
havendo ou não resultado, o salário contratado e o prêmio pelo atingimento de metas são, em
regra, devidos.
A rigor, até mesmo em função do conflito histórico que se instalou entre aqueles
que detém o capital e os que comparecem com o labor, o empregado, por vezes, sente-se
indiferente com a obtenção do lucro por parte do empregador ou mesmo com a melhoria em seus
resultados, em que pese sua permanência no emprego depender diretamente desses fatores,
quanto mais esforçar-se para que haja um aumento desse lucro ou resultado.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
11
Com a possibilidade de ver compartilhada parcela desse lucro ou resultado, surge a
expectativa de que os interesses, outrora díspares, passem a convergir, de forma que os
empregados comecem a enxergar o lucro ou determinado resultado da empresa não mais como
uma mera fonte para o pagamento do seu salário, mas como uma chance de experimentar uma
das vertentes da verdadeira distribuição da renda; por sua vez, o empregador passaria a ver o
trabalhador como um real parceiro em sua empreitada e não mais como um simples empregado
que trabalha para sobreviver.
Com isso, na essência, estariam contemplados, penso eu, o incentivo à
produtividade e a integração entre o capital e o trabalho, objetivos mediatos da norma.
Prosseguindo então, nos artigos 2o e 3o da Lei 10.101/2000 são postas as condições
para que os pagamentos a título de PLR possam ser excluídos da base tributável das contribuições
previdenciárias. Note-se que enquanto o artigo 2o trata preponderantemente das negociações, aí
incluídos os indispensáveis requisitos de ordem formal e os de ordem subjetiva, o 3o
explicitamente demonstra a preocupação do legislador de que tal instituto não seja utilizado de
maneira desvirtuada pelo empregador e pelo trabalhador para, indevidamente, amparar
pagamentos sem a incidência do tributo, estipulando, para isso, requisitos a serem observados.
Vamos a elas:
1 - Devem decorrer de uma negociação entre os envolvidos, por meio de um dos
procedimentos a seguir, nos quais estejam garantidos o incentivo à produtividade e a integração
entre o capital e o trabalho:
1.1 - Comissão escolhida pelas partes, com a participação de um representante
sindical de parte dos empregados; ou
1.2 - Convenção (CCT) ou Acordo Coletivo (ACT).
Quanto a esses elementos, não se deve perder de vista, em especial quando se fala
de "cumprimento do acordado", que se, por um lado, há o compartilhamento do lucro ou do
resultado por quem detém o capital, por outro, há o plus que deve ser dado pelo trabalhador (ou
a ele oportunizado/incentivado) para que dele se valha. É, reforça-se, a ideia de incentivo à
produtividade preconizada na lei.
Ressalta-se aqui, que se o objetivo imediato será sempre a saúde financeira e/ou
econômica da empresa; as regras e os critérios para alcançá-lo devem ser definidos pela gestão
empresarial e acordados com os empregados, observadas as formalidades legais.
Não importa o meio, se por metas corporativas (índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade), ou se por metas individuais/coletivas (quantidade de vendas de
produtos, no de atendimentos conclusivos, quantidade e valor de captação de investimentos, por
exemplo), desde que se alinhem aos objetivos imediato e mediato da norma.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
12
Nesse rumo, faz-se imprescindível que os meios devam guardar relação direta,
mensurável e transparente com a riqueza produzida pela empresa, sob pena de eventualmente
estarmos diante de pagamento de mero prêmio pelo atingimento de metas.
Ainda como consequência desse racional, se a mera obtenção do lucro, que já é, por
si só, um pressuposto primário para a distribuição da PLR, der ensejo à distribuição de parcela fixa
em termos absolutos, penso não estar havendo o incentivo à produtividade preconizado pela lei,
sobretudo naqueles casos em que, dada a natureza do negócio do sujeito passivo, a apuração de
lucro é uma constante histórica.
Isso porque, a partir da análise detida aqui empreendida dos dispositivos, em
especial do caput do artigo 1o e inciso I (índice de lucratividade) do § 1o do artigo 2o, ambos da Lei
10.101/2000, sou levado a concluir que aqueles dois incisos sugerem mecanismo de aferição de
um comportamento funcional diferenciado por parte dos trabalhadores. Vale dizer, seja por metas
corporativas (índices econômicos e/ou financeiros), seja por metas individuais e/ou
departamentais, o fato é que a legislação exige esse algo a mais por parte do empregado que,
repise-se, não seja a mera obtenção do lucro.
Veja-se: a existência do lucro é um pressuposto para o pagamento da PLR, desde
que as regras para o seu compartilhamento induzam o "algo a mais" por parte do empregado.
Reforçando, os meios eleitos pelas partes precisam, ainda que de forma indireta,
visar a saúde financeira/econômica da empresa, além de, minimamente, propiciar o estímulo à
produtividade - potencial ou efetivo. É dizer, é de se esperar da força de trabalhado uma
participação diferenciada (mesmo potencial) - seja individualmente falando, seja no conjunto com
os demais trabalhadores - que justifique esse pagamento desvinculado de sua remuneração para
fins previdenciários.
Nada obstante, há de se reconhecer que a depender do instrumento eleito, a
definição ou estabelecimento daquele algo a mais, sobretudo a nível individual, torna-se cada vez
mais tormentoso, como por exemplo no caso das Convenções Coletivas de Trabalho - CCT, que
reúnem por vezes uma quantidade expressiva de sindicatos, em determinada data-base a
depender da categoria envolvida, diferentemente do que se tem no caso dos Acordos Coletivos de
Trabalho - ACT e dos acordos a partir de comissão, quando a possibilidade de estabelecimento de
exigências a nível individual e/ou setorial/departamental se mostra, por vezes, bem mais viável
sob o ponto de vista operacional e, ainda assim, a depender do porte da empresa.
Imagino não ser por outra razão, que aqueles dois incisos do § 1o acima citados,
postos de maneira exemplificativa na lei, procuraram abordar situações em que o plus do
empregado pudesse ser evidenciado de forma presumida (metas corporativas, v.g, índice de
lucratividade) ou de forma coletiva ou individualizada (metas individuais ou coletivas segundo os
seguimentos do negócio).
Abre-se aqui um parêntese para registrar que lucro não se confunde com "índice de
lucratividade" exemplificado no inciso I do § 1o do artigo 2o da precitada lei.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
13
Se é bem verdade que aqueles índices afetos à empresa não dependem,
exclusivamente, de um algo a mais por parte dos trabalhadores, mesmo que tomado em seu
conjunto, do mesmo modo há de se reconhecer que tal participação revela-se substancialmente
importante na consecução do objetivo empresarial, sobretudo quando o empregado vislumbra
que há a possibilidade de vir a receber parcela do lucro do empregador tão financeiramente
expressiva, quanto maior for o seu lucro, a depender do que for acordado.
Pondo dessa forma, parece-me evidente que o ânimo, comportamento, interesse,
proatividade, o "correr atrás" do empregado deva ser outro, quando lhe oportunizado o
compartilhamento de um valor, originalmente a ele não pertencente, mas que - em alguma
medida - conta com seu esforço para sua obtenção; mais de uns, menos ou bem menos de outros
é verdade, mas que inevitavelmente conta. Penso assim, que o incentivo à produtividade, ao
menos presumidamente, estaria aí contemplado, ainda que, frise-se, em função da inexistência de
um liame concreto entre a conduta e resultado, referido esforço não possa ser especificamente
dimensionado.
Com todo o respeito aos que disso divergem, o fato é que ao imaginar que a
possibilidade de receber parte de um valor, que pode ser maior ou menor a depender de como se
comportará o lucro ou resultado, não tem o condão de influenciar sequer minimamente o
comportamento do trabalhador e, por isso, não haveria a necessidade de seu prévio
conhecimento acerca do acordo, equivaleria, penso eu, a conceder-lhe aumento de remuneração
a título de mera recomposição salarial.
Cumpre ressaltar que se há a preocupação de o empregador, pressionado por
reajuste salarial, pactuar acordos com a inserção de regras e metas/condições inatingíveis,
prejudicando, de início, o trabalhador; há, pelo menos de se imaginar, a possibilidade de que tal
instrumento seja utilizado como complementação da remuneração, prejudicando, de início, os
cofres públicos e, reflexamente e mais a frente, o próprio trabalhador.
Nesse rumo e como regra, para que se tenha, justificadamente satisfeita a
conjugação "EXPECTATIVA DE ALGO A MAIS DO TRABALHADOR" x "PERCEPÇÃO DA PLR",
tomando-a como causa e efeito, imperioso que o conhecimento das regras e metas
(definitivamente postas) por aqueles que empreenderão esforços para sua consecução deva se
dar previamente ao início do período de apuração do resultado, vale dizer, até à "linha de largada"
ou antes do "início do jogo", sob pena de ter-se por desvirtuado o instituto.
Em outras palavras, não basta que o conhecimento por parte do empregado se dê
antes de a formalização do acordo ou antes de o período para atingimento da meta, tampouco
que a própria formalização do acordo tenha se dado antes de o período para atingimento da meta,
é crucial que a formalização se dê antes de o início do período de apuração do resultado/lucro que
se busca compartilhar com o empregado, que, por vezes, pode não coincidir com o período para
atingimento das metas.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
14
De outro giro, não supre a exigência legal, o fato de as regras e metas acordadas ao
longo do período base assemelharem-se àquelas que se tinha em períodos anteriores e que já
eram do conhecimento dos empregados. Ainda que na seara trabalhista seja eventualmente
garantido ao empregado a percepção dessa verba após a vigência do acordo e até que novo
sobrevenha, penso que para fins tributários, em especial para conferir-lhe sua não incidência, a
manutenção dos pagamentos a esse título, sob o fundamento de que haveria uma presunção de
conhecimento das regras e metas pendentes de acordo, em função daquelas de períodos
anteriores, além de, efetivamente, não garantir que assim seria feito ao final, não vejo como, em
assim sendo, ter havido qualquer incentivo à produtividade.
Da mesma sorte, não deve prosperar eventual alegação no sentido de que as
negociações já haviam sido efetuadas em data anterior ao início do período aquisitivo e que
apenas a assinatura do acordo é que se dera após referido marco. A uma porque não há como se
provar que a afirmação seja verdadeira; a duas, porque trata-se aqui de acordo com validade não
apenas entre as partes, mas como repercussões sobre direitos de terceiros, como o Fisco, por
exemplo, de tal sorte que a formalização do acordo, em documento próprio, e com conteúdo e
forma válidos, é condição essencial para que o pacto seja conhecido perante terceiros.
Perceba-se, assim, que a questão de fundo, no tema até aqui abordado, seria o
alcance da expressão "pactuados previamente" utilizados pelo legislador quando se referiu
textualmente ao "programa de metas, resultados e prazo".
Teríamos, a partir daí, os seguintes questionamentos:
1 - pactuados previamente a quê? ao pagamento, à apuração do resultado, ao início
do período de apuração?
2 - apenas quando as regras envolverem cumprimento de metas - individuais ou
coletivas - é que se deve haver o pacto prévio?
3 - e quando não envolver o cumprimento de metas - individuais ou coletivas - o
acordo pode ser pactuado após o período de apuração? Pode ser celebrado após o início do
período?
Para conduzir a uma definição, penso que devamos considerar, pode-se assim dizer,
duas linhas temporais: uma representando a data de início e término do período de apuração,
findo o qual o lucro ou resultado, caso houver, será compartilhado com os trabalhadores; outra
representando o programa de metas, caso conste do acordo, aferíveis individual ou coletivamente
(por equipe/departamento/setor, etc).
Assim visualizado, impõe-se determinar em qual momento o posicionamento da
data de celebração do acordo atenderia aos ditames legais, aí considerado o tão propalado
incentivo à produtividade.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
15
É de se destacar, de início, que a inexistência de um liame minimamente concreto
não seria motivo o suficiente para fosse afastado do empregado o conhecimento das regras
postas.
Se há a impossibilidade - ressalva-se, nos planos com essa feição - de atribuir ao
empregado qualquer conduta concreta que possa ter diretamente influenciado no resultado do
exercício, com maior propriedade não há como afirmar em qual mês teria havido aquela
participação "decisiva". Se no primeiro, se no segundo ou no último mês do período de apuração.
Daí entender que, nesses casos, com maior propriedade, o acordo deva ser ajustado antes do
início do período de aferição.
Nesse mesmo sentido, o pior cenário seria aquele em que os termos do acordado
tivessem sido assentados após o período de apuração, quando então retiraria do empregado, ou
melhor, não o oportunizaria o "algo a mais" em seu desempenho funcional, ainda que
potencialmente falando, ainda que indeterminado quando isso se daria.
Destaque-se que em muitas das vezes, a não celebração do acordo antes de o início
do período de apuração não se dá, decisivamente, pela complexidade do assunto e/ou pela
quantidade de agentes e interesses envolvidos (a rigor, não haveria impedimento a que se
celebrasse o acordo em setembro, outubro, novembro ou dezembro de determinado ano, para
recebimento de parcelas relativas aos lucros/resultados auferidos do ano seguinte), mas sim pela
desvirtuada utilização do instrumento da PLR (que por vezes se dá em instrumento em apartado)
para viabilizar a complementação da remuneração do trabalhador, em descompasso com o que
preceitua o caput do artigo 3o da Lei 10.101/2000.
Assim concluindo, as indagações encimadas poderiam ser respondidas como
seguem:
Acordos que estipulam metas individuais ou em grupo:
1 - pactuados previamente ao início do período de apuração, por força da
literalidade do inciso II do § 1o do artigo 2o da Lei 10.101/2000.
Acordos que não estipulam metas individuais ou em grupo
1 - igualmente pactuados previamente ao início do período de apuração, pela
inteligência do artigo 1o da Lei 10.101/200.
Essa é a linha que vem sendo recentemente adotada na CSRF, consoante se extrai
das ementas a seguir colacionadas, com as quais me alinho:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000.CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir -se em incentivo à
produtividade, devendo assim ser estabelecidas previamente ao período de
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
16
aferição. Regras e/ou metas estabelecidas no decorrer do período de aferição não
estimulam esforço adicional. Acórdão 9202-005.718, de 30.08.2017.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente
ao exercício a que se referem, já que devem constituir-se em incentivo à
produtividade. As regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não
estimulam esforço adicional. Acórdão 9202-006.674, de 17.04.2018.
PLR PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição. Acórdão 9202-007.662, de 26.3.19.
Por fim, perceba-se, aquele inciso XI do artigo 7o da CRFB/88, ao estabelecer que a
PLR deva ser desvinculada da remuneração do empregado, deixou a cargo da Lei os contornos
dessa não incidência.
Assim, preferiu o legislador, ao contrário de simplesmente disciplinar o pagamento
das verbas àquele título, trazer exigência de interesse público que, de uma forma ou de outra,
tendesse a justificar/compensar o não recolhimento do tributo aos cofres públicos.
Com isso, como já abordado, além da questão de cunho social afeta à integração do
capital e da força de trabalho; há uma outra que é, ao fim e ao cabo e mesmo que por via indireta,
o estímulo ao crescimento econômico do país, a partir do efetivo incentivo à produtividade.
Exatamente neste ponto, impõe-se destacar que, diferentemente do sustentado
por alguns, no sentido de que o recrudescimento na análise dos acordos no que toca à
observância dos requisitos legais tente a inviabilizar o direito constitucional do trabalhador à
percepção da PLR, penso que não deve ser somente esse o viés empregado, mas também o da
proteção do interesse público ao custeio da previdência.
Perceba-se que esse direito constitucional já era levado à efeito antes mesmo da
edição da MP 794/94, que deu origem à Lei 10.101/2000. Consigne-se sobre o tema, que o STF, no
julgamento do RE 569.441, consolidou o entendimento de que há incidência de contribuições
previdenciárias nas verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados, antes de
dezembro 1994. Em resumo: o pagamento da PLR, em cumprimento à determinação
constitucional, era uma prática antes mesmo da edição da lei que o retirou do campo de
incidência do tributo, observadas, por óbvio, as exigências legais."
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
17
Forte no exposto, VOTO por DAR provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Mauricio Nogueira Righetti
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Conforme registrado em ata, pedi para apresentar os motivos que me levaram à
acompanhar a em. Relatora quanto ao conhecimento do recurso especial fazendário; e, no mérito,
dela divergir para dar provimento à insurgência.
Como relação à demonstração do preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade para dar seguimento ao apelo especial, tenho como insubsistentes os argumentos
declinados em sede de contrarrazões para obstá-lo.
Dito, em apertadíssima síntese, que
[Primeiro,] ao contrário do que se verifica dos acórdãos paragonados, as regras
para o recebimento da PLR eram devidamente divulgadas aos colaboradores no
início de cada ano de apuração, conforme se evidencia dos e-mails de
comunicação aos públicos-alvo desse regramento e que, além disso,
periodicamente,
apresentava
aos
empregados
demonstrativos
de
acompanhamento/atingimento das metas, com o cálculo do percentual a que
cada empregado faria jus (fls.456/494). [Em conclusão,] não sendo de
competência desta E. Câmara Superior de Recursos Fiscais reapreciar os fatos e
provas juntados aos autos, ainda que isto pudesse implicar alteração do resultado
útil do processo, mais uma vez é mandatório o NÃO CONHECIMENTO do Recurso
Especial.
[Segundo,] os paradigmas (2401-00.545 e 9202-005.370) foram prolatados em
2009 e 2017, sendo, portanto, anteriores à Lei 14.020/2020, que alterou o art. 2o,
para incluir-lhe o § 7o. Ressalte-se que a alteração acima foi determinante para o
deslinde do caso na instância a quo, já que possui caráter interpretativo e
permitiu ao julgador conhecer com exatidão qual a intenção do legislador,
conferindo-lhe maior segurança para assim ter decidido
[Terceiro,] há ainda convergência entre os entendimentos manifestados no v.
Acórdão recorrido e nos paradigmas. Isso porque ambos analisam se houve,
material e substancialmente, esforço para conhecimento prévio dos
colaboradores acerca dos termos, condições e critérios do programa de
participação nos lucros e resultados.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
18
Não vislumbro divergências fáticas relevantes que tornariam inaptos os paradigmas
suscitados, uma vez que a interpretação de que as regras seriam de pleno conhecimento, sequer é
ponto incontroverso, a despeito do que sustenta a recorrente. Tal constatação faz com que não
seja possível encampar o primeiro e o terceiro motivo para não conhecimento.
Tampouco vislumbro anacronismo entre o recorrido e o paradigma, porquanto há
impossibilidade de aplicação retroativa do regramento inserido na Lei no 10.101/2000, mormente
porque no veto presidencial do art. 40 do PLV no 15/2020, que dispunha que,
[p]ara efeito de aplicação do inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), têm caráter interpretativo as
seguintes alterações promovidas nesta Lei:
(...) II. nos §§ 3o-A, 5o, 6o, 7o, 8o e 9o do art. 2o da Lei no 10.101, de 19 de
dezembro de 2000.
Além disso, não vejo que tenha sido a posterior alteração legislativa determinante
para o deslinde do feito. Conheço, pois, do recurso.
No que tange ao mérito, divergi do judicioso voto da em. Relatora pelas razões que
passo a esclarecer.
Consabido que a Carta de 1988, pródiga em contemplar uma série de direitos para
promoção e resguardo da dignidade da pessoa humana, conferiu ao trabalhador e à trabalhadora
o direito social de perceber montantes a título de participação nos lucros ou resultados,
desvinculada da remuneração – ex vi do inc. XI do art. 7o. Sempre prudente lembrar que tais
direitos fundamentais albergam não só uma proibição de intervenção, mas ainda uma vedação da
proteção insuficiente. Daí porque certo afirmar que a
Constituição procurou estabelecer limites ao poder de conformação do legislador
e dos próprios contratantes na conformação do contrato de trabalho. O
constituinte definiu a estrutura básica do modelo jurídico da relação de emprego
com efeitos diretos sobre cada situação concreta. A disciplina normativa mostra-
se apta, em muitos casos, a constituir direito subjetivo do empregado em face do
empregador, ainda que, em algumas configurações, a matéria venha a ser objeto
de legislação específica. (In: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo
Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva Educação, 2018 [e-
book].)
Não obstante seja um direito social que visa promover a tão necessária integração
capital-trabalho, me parece não encartar a norma constitucional uma imunidade.
A uma porque a imunidade tributária é norma constitucional que decepa a
competência – isto é, retira dos entes tributantes a possibilidade de instituição de exação para
gravar certas situações e objetos. Daí o porquê a imunidade é sempre expressa, delimitando direta
e escancaradamente a situação ou objeto sobre o qual resta proibida a instituição de tributos. (In:
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 237). Com a
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
19
devida vênia aos que entendem de forma diversa, o inc. XI do art. 7o da CRFB/88 em momento
algum caçou a competência da União para tributar planos de PLR – isto é, “a mencionada norma
não traz um comando que limite a competência do legislador ordinário.” (CARF. Acórdão no 2201-
009.478, Cons. Rel. RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM, sessão de 01 dez. 2021).
A duas porque o inc. XI do art. 7o da nossa Constituição relegou à lei ordinária
estabelecer os critérios de instituição da PLR. Se estivéssemos diante de uma imunidade, por força
do disposto no inc. II do art. 146 da CRFB/88, tal tarefa caberia à lei complementar, eis que
responsável por “regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.”
Assim, “ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da
República não observo um comando que limite a competência do legislador ordinário, ao reverso,
vejo a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei.” (CARF. Acórdão no 2201-004.060,
Cons. Rel. CARLOS DE HENRIQUE DE OLIVEIRA, sessão de 05 fev. 2018).
Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
Conforme já mencionado, afirma a recorrente que sabiam os colaboradores dos
termos da PLR, porquanto reiterados ao longo do tempo. Diz o voto vencido do acórdão recorrido
que
[a] alegação do recorrente de que as condições previstas nos Acordos Coletivos
seriam semelhantes àquelas estabelecidas em anos anteriores, desde o ano de
2010, também não o socorre visto que não há nada que impediria que as regras
pudessem ser mudadas (tanto que foram, conforme constado pela autoridade
fiscal – item 6.9 do Relatório Fiscal, de forma que os empregados não tinham
como prever se as condições anteriormente estabelecidas seriam ou não
mantidas; a forma de se ter esse conhecimento é a assinatura prévia das regras
estabelecidas em acordos, entendendo-se por prévia se assinada antes do período
aquisitivo.
Deveras, vejo que cuidou a autoridade fazendária em elidir a narrativa da
recorrente desde o relatório fiscal. Confira-se:
6.9- Conforme constata-se houve alterações no Plano próprio do contribuinte
(2009- 2010) com o Plano referente ao exercício 2011 (Exemplo: cláusula décima
segunda e os anexos) . Outrossim a comissão de empregados que assinou o
esboço enviado ao sindicato em 24/08/2011 foi empossada em 27/08/2009, para
um mandato de 02 anos, sendo que em 27/08/2011 encerrou-se o mandato desta
comissão de empregados . O Plano acordado em dezembro de 2011 foi assinado
por uma nova representação dos empregados para um mandato de 2 anos , eleita
somente em 06/12/2011 , empossada em 09/12/2011 na mesma data da
assinatura do acordo. Com a ausência de um integrante representando a entidade
sindical dos empregados, o sindicato assinou o acordo em 13/12/2011.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.560 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720758/2016-91
20
Não tendo logrado êxito em demonstrar a ciência do comportamento exigido
previamente, com a devida vênia à em. Relatora, voto por dar provimento ao recurso especial
fazendário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 770
DF CARF MF
Original